Tribunal: TJDFT
Processo: 0739927-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739927-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WERNNER MACIEL DE PONTES AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo d. Juízo de origem que rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio realizado pelo BacenJud. Nesta instância recursal, esta Relatoria deferiu parcialmente a liminar para impedir o levantamento da quantia penhorada até julgamento pelo colegiado (ID 19601109). Em seguida, na petição juntada ao ID 21646715, a agravada-exequente noticia que as partes celebraram acordo para resolução da lide, nos termos anexados ao ID 21646717. Em consulta ao site de andamento processual da primeira instância, verifica-se que a transação está pendente de homologação pelo magistrado de origem, porém o acordo já foi juntado aos autos principais no ID 77343546. Nesse caso, o acordo celebrado acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, revogo a liminar anteriormente concedida e nego seguimento ao agravo de instrumento. Compete ao d. Juízo de origem a homologação do acordo e a apreciação do pedido de liberação da quantia bloqueada. Retire-se de pauta (1a sessão virtual de 2021) - ID 21640195. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator